Tribunal: TJMT
Processo: 1025727-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025727-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIVALDO DE MELO ALVES
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
Vistosetc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIVALDO DE MELO ALVEScontra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Juízo Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado com Pedido de Tutela de Urgência no 1006482-95.2020.8.11.0055, proposta contra BANCO DAYCOVAL S/Aindeferiu o pedido de antecipação de tutela para reduzir o valor cobrado a título de prestação vincendas do contrato de empréstimo, no que tange à taxa dos juros remuneratórios na média apurada pelo banco central, qual seja, de 1,41% ao mês e 18,27 ao ano. (id no 4305631 – autos originários)
Aduz o agravante que pretende na ação de origem a revisão do contrato bancário, pelo motivo de que os encargos remuneratórios cobrados na avença serem muito superiores à média de mercado, razão pela qual busca, desde logo, a redução do valor da parcela mensal.
Assevera o desacerto da decisão recorrida, razão que enseja a sua reforma, com o provimento do presente recurso para concessão total da tutela de urgência, para que a empresa ré seja compelida a realizar os descontos das parcelas vincendas do referido contrato, nos temos da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês em que foi celebrado o pacto, qual seja, abril de 2020 1,41% ao mês (a.m.) e 18,27% ao ano (a.a.), de modo que o valor das prestações do contrato seja de R$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo), bem como seja determinado ao Banco agravado a fornecer ao agravante, de forma imediata, cópia autenticada do contrato de financiamento realizado entre as partes.
Ressalta que “que o agravado descumpre as regras dos Princípios Contratuais da Função Social do Contrato, Probidade e Boa-Fé previstos nos artigos 421 e 422 do CC, restando clara a ilegalidade cometida pela instituição financeira, colocando o agravante em posição desvantajosa”.
Afirma que apesar de não haver ilegalidade na fixação de juros acima de 12% ao ano, é certo que não pode a instituição financeira, livremente, fixar juros no patamar que bem entender, pois há um teto, para que os juros sejam fixados, qual seja a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil
Aduz que, com base nos documentos acostado aos autos encontram-se presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal para o fim de reduzir o valor cobrado a título de prestação mensal para a quantia de R$ 111,01 com a consequente expedição de ofício à Secretaria de Administração do Município de Tangará da Serra, para que proceda à adequação dos débitos, bem como o fornecimento ao requerente de cópia do contrato, e no mérito, o seu provimento.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Ressalto que o Agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no id no 43120434 – autos de origem.
Como visto, o agravante pretende reformar “in limine” os efeitos da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, para determinar a redução das prestação vincendas mensais, relativa ao contrato de empréstimo no 20-16149969/19.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro os requisitos necessários a ensejar o deferimento da tutela recursal neste momento processual, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos elementos probatórios, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:
“(...) No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultavalores/consultaValoresSeries.do?method=consultarValores), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, o que fora observado, como se extrai do documento encartado nos autos no Id. 42943836. Contudo, no vertente caso, conforme se colhe do contrato incrustado no Id. 42943835, a taxa de juros anual é de 29,66%, ao passo que, conforme apresentado pela parte autora no Id. 42943836, a taxa média anual de mercado à época da contratação era de 18,27%, de modo que a discrepância com a taxa realmente pactuada seria de 11,39% ao ano. Portanto, não se pode dizer que seja substancial a ponto de considerá-la abusiva.
Não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado.
Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados. Diante desse contexto, qualquer outra elucubração perde espaço. Logo, não há ilegalidade a ser expurgada. (...)” – id no 43305631-autos de origem
O inciso I do art. 1.019 do CPC, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.
Até mesmo porque o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.
Ademais, evidencia-se que o empréstimo descreve a taxa de juros mensal e anual, bem como o valor de cada parcela, portanto, a princípio extrai-se que o agravante tinha conhecimento dos encargos ao firmar o instrumento (Id. 42943835)
Ausente, pois, a fumaça do bom direito.
Não se visualiza, também, o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso com rito célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC.
Fica o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
À vista do exposto, INDEFIRO a tutela recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Não há de se falar em cobrança das custas recursais, haja vista o deferimento da gratuidade ainda em primeiro grau de jurisdição (Id. 13676457).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025727-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIVALDO DE MELO ALVES
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
Vistosetc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIVALDO DE MELO ALVEScontra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Juízo Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado com Pedido de Tutela de Urgência no 1006482-95.2020.8.11.0055, proposta contra BANCO DAYCOVAL S/Aindeferiu o pedido de antecipação de tutela para reduzir o valor cobrado a título de prestação vincendas do contrato de empréstimo, no que tange à taxa dos juros remuneratórios na média apurada pelo banco central, qual seja, de 1,41% ao mês e 18,27 ao ano. (id no 4305631 – autos originários)
Aduz o agravante que pretende na ação de origem a revisão do contrato bancário, pelo motivo de que os encargos remuneratórios cobrados na avença serem muito superiores à média de mercado, razão pela qual busca, desde logo, a redução do valor da parcela mensal.
Assevera o desacerto da decisão recorrida, razão que enseja a sua reforma, com o provimento do presente recurso para concessão total da tutela de urgência, para que a empresa ré seja compelida a realizar os descontos das parcelas vincendas do referido contrato, nos temos da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês em que foi celebrado o pacto, qual seja, abril de 2020 1,41% ao mês (a.m.) e 18,27% ao ano (a.a.), de modo que o valor das prestações do contrato seja de R$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo), bem como seja determinado ao Banco agravado a fornecer ao agravante, de forma imediata, cópia autenticada do contrato de financiamento realizado entre as partes.
Ressalta que “que o agravado descumpre as regras dos Princípios Contratuais da Função Social do Contrato, Probidade e Boa-Fé previstos nos artigos 421 e 422 do CC, restando clara a ilegalidade cometida pela instituição financeira, colocando o agravante em posição desvantajosa”.
Afirma que apesar de não haver ilegalidade na fixação de juros acima de 12% ao ano, é certo que não pode a instituição financeira, livremente, fixar juros no patamar que bem entender, pois há um teto, para que os juros sejam fixados, qual seja a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil
Aduz que, com base nos documentos acostado aos autos encontram-se presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal para o fim de reduzir o valor cobrado a título de prestação mensal para a quantia de R$ 111,01 com a consequente expedição de ofício à Secretaria de Administração do Município de Tangará da Serra, para que proceda à adequação dos débitos, bem como o fornecimento ao requerente de cópia do contrato, e no mérito, o seu provimento.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Ressalto que o Agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no id no 43120434 – autos de origem.
Como visto, o agravante pretende reformar “in limine” os efeitos da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, para determinar a redução das prestação vincendas mensais, relativa ao contrato de empréstimo no 20-16149969/19.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro os requisitos necessários a ensejar o deferimento da tutela recursal neste momento processual, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos elementos probatórios, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:
“(...) No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultavalores/consultaValoresSeries.do?method=consultarValores), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, o que fora observado, como se extrai do documento encartado nos autos no Id. 42943836. Contudo, no vertente caso, conforme se colhe do contrato incrustado no Id. 42943835, a taxa de juros anual é de 29,66%, ao passo que, conforme apresentado pela parte autora no Id. 42943836, a taxa média anual de mercado à época da contratação era de 18,27%, de modo que a discrepância com a taxa realmente pactuada seria de 11,39% ao ano. Portanto, não se pode dizer que seja substancial a ponto de considerá-la abusiva.
Não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado.
Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados. Diante desse contexto, qualquer outra elucubração perde espaço. Logo, não há ilegalidade a ser expurgada. (...)” – id no 43305631-autos de origem
O inciso I do art. 1.019 do CPC, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.
Até mesmo porque o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.
Ademais, evidencia-se que o empréstimo descreve a taxa de juros mensal e anual, bem como o valor de cada parcela, portanto, a princípio extrai-se que o agravante tinha conhecimento dos encargos ao firmar o instrumento (Id. 42943835)
Ausente, pois, a fumaça do bom direito.
Não se visualiza, também, o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso com rito célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC.
Fica o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
À vista do exposto, INDEFIRO a tutela recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Não há de se falar em cobrança das custas recursais, haja vista o deferimento da gratuidade ainda em primeiro grau de jurisdição (Id. 13676457).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora